Tribunal: CARF
Processo: 10930.901996/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901996/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.403 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
PALUDETTO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos de IPI lastreados em notas fiscais
emitidas em nome de empresa incorporada quando os elementos de prova
trazidos aos autos não forem suficientes para atestar a idoneidade no seu
aproveitamento pela empresa incorporadora.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata-se de declarações de compensação apresentadas pelo contribuinte acima
identificado nas quais indicou crédito de R$ 90.763,44, resultante de ressarcimento de
IPI do 2o trimestre de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901996/2012-77
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.403 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901996/2012-77

A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. 128, reconheceu a
existência de direito creditório no valor de R$ 65.888,09, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido, sob os fundamentos de que houve a
ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos e de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, conforme detalhado às fls. 125/126.
Cientificado em 13/07/2012 (fl. 129), o interessado apresentou, em 01/08/2012, a
manifestação de inconformidade de fls. 130/131, na qual alega:
“(...) Que o valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 90.763,44 a Receita Federal
reconheceu R$ 65.888,09 e glosou a valor de R$ 24.875,35 considerando créditos
indevidos;
(...) Que o valor do IPI de R$ 24.319,40 glosado pela Receita do Fornecedor Arauco do
Brasil S/A, referente às 22 notas fiscais de n°s 488925, 489142, 489260, 489424,
489417, 491188, 492757, 493029, 493408, 493372, 494020, 494153, 494285, 494810,
497943, 498116, 498154, 498449, 498364, 498988, 500996 e 501155, pelo motivo 4
(Estabelecimento emitente da nota fiscal na situação de CANCELADO no cadastro
CNPJ), informamos que o CNPJ de n° 01.486.412/0001-46 declarado no Per/Dcomp
está incorreto. Que o CNPJ n° 76.518.836/0021-98 (destacado no preâmbulo das notas
fiscais como NOVO CNPJ) é o número correto do emitente das referidas notas fiscais.
Favor desconsiderar o CNPJ n° 01.486.412/0001-46 e considerar o de n°
76.518.836/0021-98. Em anexo cópias autenticadas das 22 notas fiscais para suprir
quaisquer dúvidas do Sr. Delegado julgador.
(...) Que o valor do IPI de R$ 99,35 glosado pela Receita do Fornecedor Duratex S.A.,
referente à nota fiscal n° 13594, pelo motivo 6 (Data de emissão da nota fiscal
ANTERIOR à data de abertura do estabelecimento), informamos que a data de emissão
12/05/01 declarado no Per/Dcomp está incorreto. Que a data de emissão correta desta
nota fiscal 13594 é 12/05/2010 (anexo cópia autenticada da NF 13594, para dirimir
dúvidas de Vs. Sas.).
(...) Que o valor do IPI de R$ 456,60 glosado pela Receita do Fornecedor Duratex S.A.,
referente à nota fiscal de n° 19363, pelo motivo 4 (Estabelecimento emitente da nota
fiscal na situação de CANCELADO no cadastro CNPJ), informamos que o CNPJ de n°
61.194.080/0029-59 declarado no Per/Dcomp está incorreto. Que o CNPJ n°
97.837.181/0020-00 é o número correto do emitente da referida nota fiscal. Favor
desconsiderar o CNPJ n° 61.194.080/0029-59 e considerar o de n° 97.837.181/0020-
00. Em anexo cópia autenticada da nota fiscal n° 19363 para suprir qualquer dúvida do
Sr. Delegado julgador.”
. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) julgou
Procedente em Parte a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos
autos. A DRJ reverteu as glosas nos valores de R$ 456,60 e de R$ 99,35, mantida a glosa
(código 4 – Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de BAIXADO no cadastrado
CNPJ), no montante de R$ 24.319,40, por não restar demonstrado que a respectiva repartição
fazendária tenha autorizado a utilização, pela incorporadora, das notas fiscais pertencentes à
incorporada.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, alegando, em síntese:
Não concordamos com referida glosa. Pois todas as notas fiscais, no preâmbulo (parte
superior, lado esquerdo), contém carimbo com NOVO CNPJ: 76.518.836/0021-98, e a
Arauco Do Brasil S.A. já estava plenamente autorizada a faturar colocando o carimbo
dos dados cadastrais conforme Decreto 1980, artigo 117 RICMS-PR, descrito a seguir:.
(..)
Não pode a Receita Federal efetuar esta glosa, pois está ferindo o princípio da não
cumulatividade deste tributo, e a RFB tem como verificar e é responsável por provar as
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.403 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901996/2012-77

alegações da Paludetto & Cia Ltda de que o IPI foi recolhido pela Arauco do Brasil S.A.
CNP.I 76.518.836/0021-98;
Para provar a veracidade dos fatos, juntamos/anexamos o seguinte material fornecido
pela Arauco do Brasil S.A. CNPJ 76.518.836/0021-98:
Arquivos recepcionados pela RFB da EFD, a partir de 01/03/2010, período que já
estavam autorizados e aptos a faturar pela Receita Estadual.
Comprovante de recolhimento de IPI dos meses 04/2010, 05/2010 e 06/2010 + Recibos
de entrega do SPED FISCAL com o resumo da Apuração do IPI no SPED FISCAL
referente aos meses 04/2010, 05/2010 e 06/2010, meses dos faturamentos das notas
fiscais.
Podem observar que todos os recolhimentos e recibos de entrega do SPED FISCAL no
período de apuração e do faturamento dessas notas fiscais já foram no Novo CNPJ
76.518.836/0021-98, para tanto já estavam plenamente autorizados a faturar colocando
o carimbo dos dados cadastrais conforme Decreto 1980, artigo 117.
É o Relatório.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.403 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901996/2012-77

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, a questão controvertida a ser decidida neste processo versa o
aproveitamento do correspondente crédito de IPI pela ora recorrente de notas fiscais, n°s 488925,
489142, 489260, 489424, 489417, 491188, 492757, 493029, 493408, 493372, 494020, 494153,
494285, 494810, 497943, 498116, 498154, 498449, 498364, 498988, 500996 e 501155, emitidas
por empresa já extinta por incorporação no momento da emissão das referidas notas fiscais.
A princípio, uma empresa extinta, por qualquer modalidade que seja, inclusive
incorporação, não tem mais competência jurídica para a emissão de notas fiscais, tendo em vista
que já deixou de operar comercialmente. Por oportuno, registre-se o consignado no voto
condutor do Acórdão recorrido:
Conforme dispõem os arts. 1.116 e 1.118 da Lei no 10.406/2002 – Código Civil
Brasileiro, a incorporação de uma sociedade por outra é causa de extinção da sociedade
incorporada. Tem-se ainda que, como forma de se viabilizar a continuidade da atividade
do estabelecimento, a ser desenvolvida pela incorporadora, em situações especiais e
desde que autorizado pela respectiva repartição fazendária, as notas fiscais impressas
em nome do estabelecimento incorporado poderão vir a ser utilizadas mediante aposição
de carimbo da nova razão social do estabelecimento.
No caso concreto, embora conste das notas fiscais emitidas por Arauco do Brasil S.A.
(fls.
152/194),
CNPJ
01.486.412/0001-46,
referência
a
um
novo
CNPJ
(76.518.836/0021-98), o fato é que não restou demonstrado que a respectiva repartição
fazendária tenha autorizado a utilização, pela incorporadora, das notas fiscais
pertencentes à incorporada, motivo pelo qual tais documentos fiscais apresentam-se
imprestáveis a servir de suporte ao crédito pretendido pelo sujeito passivo, devendo,
pois, ser mantida a respectiva glosa (código 4 – Estabelecimento Emitente da Nota
Fiscal na situação de BAIXADO no cadastrado CNPJ), no montante de R$ 24.319,40.
A recorrente, por sua vez, para refutar tal glosa juntou em sede recursal novos
documentos conforme relatado.
Conforme demonstram as informações extraídas do sistema CNPJ, colacionada na
decisão recorrida, o fornecedor de CNPJ 01.486.412/0001-46 encontrava-se de fato baixado
desde 31/12/2009.
Compulsando os autos verifica-se que nas referidas notas fiscais emitidas por
Arauco do Brasil S.A. CNPJ 01.486.412/0001-46, juntadas na manifestação de inconformidade
(fls. 152/194), consta o carimbo com referência a um novo CNPJ (76.518.836/0021-98).
De fato, é possível a utilização das notas fiscais existentes da empresa
incorporada, mediante aposição de carimbo constando a nova razão social da empresa
incorporadora, desde que solicitado e aprovado pela repartição fazendária da circunscrição do
estabelecimento.
Por outro lado, conforme entendimento expresso em outros julgados desse
Conselho, é admitido como elemento de prova, além da oposição do carimbo com os dados da
empresa incorporadora na nota fiscal, a existência de comprovantes dos pagamentos
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.403 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901996/2012-77

eventualmente efetuados emitidos em nome da empresa incorporadora, de forma a comprovar a
prática do efetivo negócio jurídico com a empresa incorporadora.
Nesse sentido o acórdão no 3002-001.310, com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja inidoneidade restou
afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo contribuinte. Desde que as notas
fiscais emitidas em nome da empresa incorporada tragam carimbo identificador do
nome e do CNPJ da empresa incorporadora e desde que sejam trazidos aos autos provas
que o pagamento ocorreu em nome da empresa incorporadora.
Tais requisitos não foram cumpridos no caso dos autos.
RESSARCIMENTO DE IPI. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
No entanto, entendo que a Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes
para a reversão das glosas com as notas fiscais emitidas por estabelecimento que se encontrava
na situação de BAIXADO no cadastro do CNPJ.
Não foi possível vincular os recolhimentos de IPI e recibos de entrega do SPED
FISCAL juntados em sede recursal com as referidas notas fiscais, bem como não consta
nenhuma manifestação da repartição fazendária estadual que pudesse infirmar as conclusões da
decisão recorrida, ou outros elementos de prova admitidos, tais como os comprovantes dos
pagamentos eventualmente efetuados emitidos em nome da empresa incorporadora.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital